Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PAGAMENTO. CÔNJUGES EXECUTADOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBLIDADE. LEILÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão anteriormente e inexistente fato novo, tal como no caso, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes.
2. À luz do art. 1.663, § 1o, do Código Civil, prevalece o entendimento de que, em razão da solidariedade existente entre o casal, o patrimônio comum pode ser comprometido, inclusive, pelas dívidas adquiridas por apenas um dos cônjuges, se a ambos aproveitar.
3. No particular, o pagamento feito por um dos cônjuges devedores a maior, pode beneficiar a esposa coexecutada, por meio da compensação com a sua dívida remanescente.
4. Em razão dos indícios de quitação do débito, deve-se suspender os atos expropriatórios do imóvel penhorado, até a apuração do quantum debeatur pela contadoria, a fim de se averiguar o pagamento do valor executado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.